Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019498-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA (AGRAVANTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO CONSISTENTE NA REPARAÇÃO DO DANO À VÍTIMA OU COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSOLVÊNCIA QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de indulto quando não atendido pelo agravante os requisitos exigidos no decreto autorizador do benefício, sendo certo que a insuficiência de recursos para implemento da condição requer comprovação nos autos, eis que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado não presume sua insolvência e não o isenta de tal comprovação.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
João Batista Lopes da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT que, no Processo Executivo de Pena n. 0000137-46.2012.8.11.0012 (código 39304), indeferiu seu pedido de concessão de indulto.

O agravante, forte nas razões encartadas no ID 57620984, p. 139/144, almeja a reforma da decisão impugnada, a fim de que lhe seja concedido o benefício do indulto preconizado no Decreto n. 9.246/2017, decretando-se, por conseguinte, a extinção de sua punibilidade, sob a alegação de que preenche os requisitos objetivos exigidos, sustentando, outrossim, não ter capacidade financeira para reparar o dano
.

O agravado, com base nas contrarrazões juntadas no ID 57620984, p. 150/156, rebate a argumentação deduzida pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação, no ID 57620984, p. 157/158, o julgador de primeira instância manteve a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 61044951, opinou pelo desprovimento deste agravo em execução, destacando que o agravante não preenche um dos requisitos exigidos para a concessão do benefício almejado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste agravo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Pelo que se depreende destes autos, após a unificação de penas, o agravante foi condenado à sanção de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, tendo iniciado o cumprimento da pena em 14 de setembro de 2011, segundo dados constantes da planilha de soma e cálculo de penas anexada ao ID 57620983, p. 377, tendo sido beneficiado com indulto em relação ao crime de posse de arma previsto na revogada Lei n. 9.437/97, passando, então, a responder somente pela condenação de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pelos dois crimes contra o patrimônio, conforme se infere do cálculo de pena inserido no ID 57620984, p. 75.

No entanto, na decisão encartada no ID 57620984, p. 130/133, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de concessão do indulto fundado no Decreto n. 9.246/2017, no que diz respeito aos crimes patrimoniais, com base nos seguintes fundamentos:

[...]

Um dos requisitos para a obtenção do direito ao indulto, em se tratando de crimes contra o patrimônio, é a reparação do dano, salvo sua inocorrência ou impossibilidade de fazê-lo.

Vejamos o disposto no artigo 1°, inciso VI, do Decreto n.° 9.246/2017: "um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa,
desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo
".

Ocorre que, conforme frisado pelo Ministério Público, o sentenciado não demonstrou a reparação do dano até 25.12.2017 ou sua incapacidade econômica para fazê-lo.

Dessa forma, não satisfeito um dos requisitos, inviável a declaração de indulto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA—ALMEJADA CONCESSÃO DE INDULTO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 1°, XV, DO DECRETO N° 7.873112 — RECURSO DESPROVIDO. Descabido excogitar de concessão de indulto aos condenados por crime contra o patrimônio, cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando não restarem preenchidos os requisitos objetivo [cumprimento de % (um quarto) da pena se o agente for reincidente ou 1/6 se primário] e/ou subjetivo [reparação dos danos causados até 25/12/12, salvo comprovada a incapacidade econômica do apenado]. (TJMT. N.0 0004094-59.2013.8.11.0064, AgExPe 97793/2013, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014).

Posto isso, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de indulto formulado pelo sentenciado. [...]
(Trecho da decisão ID 57620984, p. 130/133).
Destaques no original

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo reproduz-se parte do texto do Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto, por ocasião do dia de Natal, da seguinte forma:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, caput, inciso XII, da Constituição, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e comutar penas de pessoas condenadas,

DECRETA:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

(Vide ADIN No 5874)

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 , quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa,
desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017
, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo
; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo.

Parágrafo único. O indulto natalino será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que, no curso do cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas de tortura, nos termos da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, reconhecida por decisão colegiada de segundo grau de jurisdição.

[...].
Destacamos

Vê-se, pois, que o requisito objetivo inerente ao cumprimento de 1⁄4 (um quarto) da pena foi reconhecido pelo juízo da primeira instância, sendo certo que a controvérsia está relacionada tão somente ao requisito da reparação do dano ou a comprovação da incapacidade econômica de o agravante fazê-lo.

Com efeito, muito embora a maior parte dos bens subtraídos tenham sido efetivamente restituídos, verifica-se que, em relação à g
uia de execução penal definitiva extraída dos Ação Penal n. 51/2005 (código 4942), que tramitou na Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, cuja condenação por infração ao art. 155,
caput
, do Código Penal é de um 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, alguns objetos não foram devolvidos em razão de que o agravante já os havia alienado, configurando, pois, o dano que, ao que tudo indica, não foi reparado até a data-limite estabelecida no citado Decreto Presidencial.

Nesse contexto, considerando imprescindível à concessão do indulto pretendido a efetiva reparação do dano até o dia 25 de dezembro de 2017; e, tendo em vista que, segundo o que se tem nestes autos, não houve a reparação integral do dano pelo agravante, a única possibilidade de deferimento do indulto à sua pessoa seria a comprovação de sua incapacidade econômica de fazê-lo.

Além disso, acerca do tema, não se pode olvidar que a concessão de indulto é de competência privativa do Presidente da República, competindo ao mesmo, dentro do poder discricionário conferido pelo inciso XII do art. 84 da Constituição Federal, a imposição das condições necessárias à obtenção do benefício, daí por que deve ser interpretado restritivamente, não se admitindo inovações quanto ao efetivamente estatuído no decreto.

Aliás, a respeito do assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECRETO N. 8.380/2014. INDULTO. EXTENSÃO À PENA DE MULTA FIXADA EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 7o do Decreto n. 8.380/2014 o indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos alcança a pena de multa aplicada cumulativamente. 2.
O indulto é ato de vontade discricionária e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão do benefício, a teor do que dispõe o art. 84, XII, da Constituição Federal. É direcionado a sentenciados indeterminados que se encontram em situação político-jurídica estabelecida no ato normativo,
não cabendo ao Poder Judiciário avaliar o mérito do r. decreto
.
3. Não se desconhece que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a multa é dívida de valor cuja cobrança compete à Fazenda Pública, contudo se o Presidente da República realiza indulto, não pode o julgador restringir o alcance do benefício, cujo deferimento compete discricionária e exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no REsp 1678547/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
Destacamos

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDULTO. SENTENCIADO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS PREVISTOS NO INCISO I DO ART. 1o DO DECRETO 5.993/06. NÃO-PREENCHIMENTO. ORDEM DENEGADA. COMUTAÇÃO. REQUISITO OBJETIVO. ART. 2o DO REFERIDO DECRETO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1.
Ao magistrado não é permitido extrapolar os limites da interpretação, na medida em que impõe requisito não-estabelecido no decreto, cuja elaboração é da competência discricionária e exclusiva do Presidente da República, a teor do art. 84, XII, da Constituição Federal
.
2. O requisito previsto no inciso V do art. 1o do Decreto 5.993/06, dentre outros, refere-se apenas àqueles condenados que se encontrem no regime semiaberto. Não havendo menção expressa àqueles que estejam em livramento condicional, não pode o magistrado estender o alcance do referido benefício, em face da ausência de previsão legal para tanto. 3. O art. 2o do Decreto 5.993/06 prevê que ao condenado que não preenche os requisitos para a concessão de indulto e não teve sua pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos ou beneficiado com a suspensão condicional da pena, e, até 25/12/06, tenha cumprido um quarto da pena, se não-reincidente, faz jus à comutação de 1/4 do restante de sua pena. 4. Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução da Comarca de Porto Alegre que verifique o preenchimento por parte do paciente do requisito subjetivo para a obtenção do benefício de comutação, nos termos do art. 2o do Decreto 5.993/06.
(STJ HC 92.384/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 13/10/2009).
Destacamos

Destarte, considerando que o próprio texto normativo dispõe expressamente sobre
a comprovada incapacidade econômica
, não basta a mera presunção de ausência de recursos financeiros do agravante, tão somente porque teve a defesa patrocinada pela Defensoria Pública, sob pena de invasão da competência presidencial, como já mencionado.

Ademais, a simples declaração por parte do próprio interessado, desacompanhada de qualquer prova, não se consubstancia meio idôneo a atestar o seu estado de insolvência, mormente porque a norma concessiva do benefício impõe a devida comprovação da reparação do dano causado à vítima.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO –
ALMEJADA CONCESSÃO DE
INDULTO
– IMPOSSIBILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 1o, XV, DO DECRETO No 7.873/12 –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
REPARAÇÃO
DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA OU A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE FAZÊ-LO

– INCAPACIDADE ECONÔMICA PELO FATO DE O PACIENTE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Descabida a concessão de
indulto
aos condenados por crime contra o patrimônio, cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando não restarem preenchidos os requisitos objetivo [cumprimento de 1⁄4 (um quarto) da pena se o agente for reincidente ou 1/6 se primário] e/ou subjetivo [
reparação
dos danos causados até 25/12/12, salvo comprovada a incapacidade econômica do apenado].

Não se presume a incapacidade econômica do apenado, para reparar o dano da infração, tão somente pelo fato de ser assistido por Defensor Público
.

(TJMT N.U 0016033-13.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).
Destacamos

Assim, deve ser ressaltado que o fato de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, não o isenta de comprovar a impossibilidade de reparação do dano, devendo, pois, comprovar de outras formas a reparação do dano ou a impossibilidade de fazê-lo até a data de publicação do Decreto natalino, o que não ocorreu no vertente caso. Nesse contexto, a ausência de comprovação da impossibilidade de efetuar a reparação do dano às vítimas torna inviável o deferimento do indulto pretendido.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo em execução interposto por
João Batista Lopes da Silva
, diante do não preenchimento, por parte dele, do requisito objetivo para a concessão do benefício almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021